Tribunal: CARF
Processo: 11020.902865/2010-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-09-02

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11020.902865/2010-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-003.401 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de junho de 2020
Recorrente
FREDERICO GRIEBELER
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
GANHO DE CAPITAL. CUSTO DE AQUISIÇÃO.
No caso de quotas recebidas em virtude de incorporação de lucros ou reservas
ao capital social da pessoa jurídica, considera-se custo de aquisição da
participação o valor do lucro ou reserva capitalizado que corresponder ao
acionista ou sócio, sendo ônus do contribuinte a comprovação do custo de
aquisição e o valor de alienação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto. - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Luis Ulrich Pinto,
Fabiana Okchstein Kelbert, Honório Albuquerque de Brito e Marcelo Rocha Paura.
Relatório
Trata-se de Declaração de Compensação por meio do qual ora Recorrente
pretendia ver extinto débito de ganho de capital na alienação de bens apurado em 25/05/2007.
Ao analisar a declaração de compensação, a Autoridade Fiscal entendeu por bem
intimar o ora Recorrente para apresentação dos seguintes documentos:
1- Copia dos documentos que comprovem o valor de alienação e o custo de aquisição,
bem como a quantidade de quotas alienadas ao Sr. Heitor Milton Pacheco da Silva,
CPF n° 105.102.730-68, tendo em vista que os valores informados no demonstrativo de
apuração dos ganhos de capital, gerou um crédito que o interessado acima referido
considera ter como credor e incidiu em malha SCC (Sistema de Controle de Créditos)
da Secretaria da Receita Federal do Brasil;
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11020.902865/2010-71
Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-003.401 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11020.902865/2010-71

2 Cópia da documentação que comprove os valores recebidos, parceladamente,
referentes ao ganho de capital;
3- Demonstrativo acompanhado de documentação comprobatória para o custo de
aquisição das quotas alienadas;
4- Cópia da certidão de casamento com a sra. Teresinha Bassanesi Griebeler;e
5- Cópia do Contrato Social inicial e das demais alterações de contrato, ocorridas até
a data da alienação das quotas de capital;
Em resposta à intimação, o ora Recorrente atendeu-a parcialmente, limitando-se a
apresentar a 9a alteração contratual e consolidação do contrato social da sociedade empresária
Cobra Correntes Brasileiras, inscrita no CNPJ sob o no 91.271.759/0001-64, bem como a 10a
alteração do contrato social da mesma sociedade empresária e a certidão de casamento com a
Sra. Teresinha Bassanesi Griebeler.
Dessa forma, a homologação da declaração de compensação em referência foi
indeferida por despacho decisório proferido em 07 de junho de 2010. Assim, diante da
compensação tida como indevida, exige-se do ora Recorrente, o valor de R$ 5.197,49, acrescido
de multa e juros.
Devidamente notificado do despacho decisório, o ora Recorrente apresentou
manifestação de inconformidade alegando, em síntese que:
a) Os créditos utilizados para tais compensações foram originados da venda de
participação societária. Com a venda da sua participação, foi provisionado um
valor para pagamento de ganho de capital, com isso, o Recorrente foi
efetuando pagamentos espontâneos que não alcançaram o valor estimado no
final do período, restando pagamentos a maior;
b) Existe um crédito oriundo de pagamento indevido ou a maior de R$
38.713,66, do qual parte desse crédito foi utilizado para efetuar a
compensação Perd/comp objeto do presente processo.
O Recorrente instruiu a impugnação com os seguintes documentos: (i):
documentos de identificação; (ii) demonstrativos de apuração dos ganhos de capital; e (iii)
comprovantes de recolhimento de Documentos de Arrecadação Fiscal com o código 4600 (ganho
de capital), no total de R$ 188.496,09, parcelado em uma quota de R$ 142.710,00 e sete de R$
6.540,87.
Na ocasião do julgamento da Impugnação apresentada pelo Recorrente, a 4a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Porto Alegre (RS), proferiu
o acórdão 10-41.928 – 4a Turma de DRJ/POA, julgando improcedente a manifestação de
inconformidade por entender que o interessado não apresentou documentos outros que pudessem
comprovar o custo e data de aquisição, o demonstrativo de custo de aquisição das quotas, data de
alienação, quantidade de quotas alienadas e valores recebidos de forma parcelada, sem os quais
não há como apurar o correto ganho de capital na alienação de participações societárias da
empresa Cobra Correntes Brasileiras Ltda., nos termos na legislação que rege a matéria.
Irresignado com o v. acórdão a quo, o Recorrente interpôs Recurso Voluntário
para este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, alegando, em síntese:
a) o recorrente retirou-se da empresa COBRA CORRENTES BRASILEIRA
LTDA., por força de alteração contratual em 23 de maio de 2007, a qual,
Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-003.401 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11020.902865/2010-71

estabelecida em cláusula primeira da cessão de quotas e retiradas de sócio,
transferindo a totalidade de suas quotas de capital, no valor de R$ 150.000,00;
b) foi computado também como custo de aquisição, para fins de apuração do
ganho de capital os lucros existentes na sociedade, que não foram
capitalizados e nem distribuídos entre os sócios e que totalizavam, no
momento da retirada, R$ 3.221.921,87;
c) o valor da renda estabelecido conforme acordo judicial está ligado à existência
de tais lucros em seu patrimônio líquido, os quais se distribuídos aos sócios
estariam sob o abrigo da isenção legalmente estabelecida, afetando
diretamente a reserva de lucros existentes para fins de valorização da empresa
e consequentemente, o preço final de venda em razão de seu expurgo do
patrimônio líquido.
d) o Recorrente não pode ser penalizado pela forma com a qual conduziu a sua
saída da sociedade, até porque a mesma ocorreu de forma judicial.

Voto
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto. , Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos para a sua
admissibilidade, razão pela qual, dele eu tomo conhecimento.
Cinge-se a controvérsia no reconhecimento de alegado pagamento a maior de
imposto de renda incidente sobre ganhos de capital.
Conforme ao que se depreende dos demonstrativos de ganho de capital juntados
às fls. 17/18 e 25/26 a origem da divergência reside no custo de aquisição. Sendo certo que os
pagamentos efetuados pelo Recorrente foram efetuados com base no demonstrativo de apuração
dos ganhos de capital juntado às fls. 17/18, enquanto o pretenso direito creditório encontra
fundamento – sempre segundo o Recorrente – no demonstrativo de apuração juntado às fls.
25/26.
Assim, alega o Recorrente que o custo de aquisição das quotas sociais é de R$
1.585.530,00, que corresponderia à parte que lhe seria devida a título de reserva lucro e reserva
de capital utilizados para aumento do capital e aquisição da participação societária.
Ora, é cediço que na eventualidade de recebimento de quotas em bonificação, em
razão de incorporação de lucros ou reserva de capital de pessoa jurídica, considera-se custo de
aquisição da participação o valor do lucro ou reserva capitalizado que corresponder ao sócio, tal
como prescreve o art. 16, na Instrução Normativa SRF 84/2001.
Isso se dá porque, nestes casos, o quotista recebe as quotas sociais abrindo mão de
receber a parcela que lhe seria devida a título de distribuição de lucros, de modo que está, afinal,
pagando este preço para a aquisição das quotas sociais, o que deve ser considerado quando da
apuração do ganho de capital.
Ocorre que, tal como decidiu a Turma Julgadora a quo, não existem elementos
nos autos que atestem o alegado custo de aquisição, no valor de R$ 1.585.530,00, sendo que, ao
Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-003.401 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11020.902865/2010-71

contrário disso, todos os elementos juntados aos autos apontam para o custo médio ponderado de
R$ 1,00.
Ademais disso, deve-se destacar que o Recorrente atendeu apenas parcialmente a
intimação de fls. 36/37, não suprido a falta de prova documental em sede de manifestação de
inconformidade ou recurso voluntário.
Ademais disso, deve-se dizer que o balancete analítico juntado pelo Recorrente
em sede de recurso voluntário não tem o condão de comprovar o custo de aquisição das quotas
cuja alienação gerou o ganho de capital sobre o qual incidiu o imposto de renda.

Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer o recurso e, no mérito, negar-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto.

Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital